Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. A princípio, embora tenha requerido gratuidade de justiça, a parte autora não comprovou a sua hipossuficiência econômica e, ainda, realizou o pagamento integral das custas processuais e do preparo, configurando-se preclusão lógica, razão pela qual indefiro o pedido.
3. É vedada a juntada de documento na fase recursal, ressalvada a hipótese de documento novo. Todavia, ainda que o documento ID 27419167 seja referente a tentativa de conciliação ocorrida no dia 05/05/2021, a autora recorrente deixou de juntá-lo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, uma vez que no dia 12/05/2021 a autora peticionou para juntar nova prova documental (ID 27419156-27419157), ocasião em que deixou de apresentar aquele documento relativo ao fato ocorrido em 05/05/2021. Assim, ausente demonstração de que não possuía acesso à prova documental na ocasião da sua manifestação nos autos em 12/05/2021, inviável a admissão da juntada do documento ID 27419167, sob pena de se configurar inovação recursal e violar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
4. Os documentos ID 27417797 e 27419134 pág. 2 confirmam que a autora efetuou o regular pagamento da quantia de R$ 318,51, sendo indevida a cobrança efetuada pela ré recorrida.
5. Contudo, apesar de constatada a cobrança indevida, não restou apurada a eventual abusividade, sendo mero inadimplemento contratual. Também não há comprovação de que a negativa de locação de veículo por outra empresa (ID 27417799) tenha vínculo com os fatos elencados na demanda. Ainda, apesar da autora ser surpreendida no dia 31/12 com o cancelamento de uma reserva de veículo junto a ré face a apuração da dívida anterior que era inexistente, a situação não suplanta o mero aborrecimento, sendo insuficiente para acarretar ofensa a direitos da personalidade.
6. A autora não demonstrou que houve a efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito inexistente. O documento ID 27417785 sequer indica o nome da pessoa que estaria com o nome negativado, sendo que o confronto dos elementos naquele documento com as demais provas juntadas no momento oportuno são insuficientes para atestar que a tela apresentada corresponde à suposta negativação do nome da autora, inclusive existindo divergência entre as informações indicadas na tela apresentada pela autora com o número da duplicata decorrente do contrato entre as partes (ID 27419123 e 27419150). Ainda, destaca-se que desde a decisão que indeferiu a tutela de urgência o juízo de origem já havia ressaltado que o documento apresentado não demonstrava a alegada inscrição indevida, sendo que a autora deveria juntar o extrato atualizado do Serasa (ID 27417801), o que não realizou. Enfim, não prospera a tese de que a ré teria confessado a inscrição indevida na petição ID 27419148, uma vez que naquele documento consta apenas a menção da ré de que a autora não possui restrições junto ao Serasa, juntando a prova documental neste sentido, além de elucidar que deixou de realizar a cobrança apurada como indevida.
7. Assim, a mera cobrança indevida, quando não vexatória, não constitui fundamento para indenização por dano moral, cuidando-se de mero aborrecimento do cotidiano.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.